Tribunal: STJ
Processo: 0709279-60.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223303 - DF (2025/0259876-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: DANILO VIEIRA FERNANDES - DF076794
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. "Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
art. 1.022
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
(AgInt no
relator
espécie, o óbice da Súmula 284 do STF"
AREsp n. 2.359.404/DF,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
20/6/2024)
2. Nos termos da Súmula 7 do STJ, "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/12/2025
17/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53262835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d3cbda91-7ad2-4838-8501-f81ca18b6474

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53262835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: d3cbda91-7ad2-4838-8501-f81ca18b6474

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223303 - DF (2025/0259876-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: DANILO VIEIRA FERNANDES - DF076794
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. "Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
art. 1.022
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
(AgInt no
relator
espécie, o óbice da Súmula 284 do STF"
AREsp n. 2.359.404/DF,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
20/6/2024)
2. Nos termos da Súmula 7 do STJ, "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ALESSANDRA APARECIDA DE
ALMEIDA contra decisão de não conhecimento do recurso especial (fls. 272-275).
A parte agravante: a) refuta o óbice de admissibilidade aplicado no decisum
monocrático ora recorrido (Súmula 7 do STJ); e b) pleiteia o afastamento da multa aplicada nos
segundos aclaratórios opostos na origem.
Pleiteia, pois, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se entenda, a
submissão da insurgência ao julgamento colegiado desta Turma.
Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL às fls. 303-307.
Documento eletrônico VDA52410031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:48
Código de Controle do Documento: 4f8fb31f-9065-40a8-98a6-672b877c78a4

É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
agravo interno.
No mérito, a pretensão recursal não merece prosperar, na medida em que a decisão
monocrática apreciou a questão de forma exauriente e merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
De início, mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
art. 1.022
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica- se, no ponto, a
Súmula 284 do STF. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.511.738/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
26/8/2024,
28/8/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.098.330/DF,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
19/8/2024,
22/8/2024;
REsp n. 2.098.431/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
19/8/2024,
26/8/2024;
AREsp n. 2.359.404/DF,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
20/6/2024.
Quanto à matéria de fundo, o Tribunal
assim se manifestou, no que interessa à
a quo
espécie (fls. 49-54):

Inicialmente, rejeito a preliminar de preclusão, por se tratar a legitimidade ativa
de questão de ordem pública.
No mérito, ressalto que os autos de referência versam sobre cumprimento
individual da sentença coletiva proferida no processo deflagrado pelo Sindicato
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e
Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em substituição
processual dos seus filiados, contra o Distrito Federal, cujo pedido foi julgado
parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as parcelas do
auxílio alimentação, desde janeiro de 1996, data da efetiva da supressão do
direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento.
(...)
No caso, o SINDIRETA/DF, fundado em 27 de outubro de 1988, foi constituído
para defender e representar a categoria profissional dos servidores públicos civis
da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do
Distrito Federal.
Por sua vez, o Sindicato dos Fiscais de Atividades Urbanas do Distrito Federal
(Sindafis/DF) atua na defesa dos interesses dos integrantes da carreira de
fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal.
Constata-se, portanto, que há dois sindicatos representativos da categoria dos
fiscais de atividades urbanas do Distrito Federal, um mais abrangente
(SINDIRETA) e outro mais específico (SINDAFIS).
Documento eletrônico VDA52410031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:48
Código de Controle do Documento: 4f8fb31f-9065-40a8-98a6-672b877c78a4

O princípio da especificidade informa que, na coexistência de dois sindicatos da
mesma categoria, o mais específico será o seu legítimo representante.
Na espécie em exame, é indene de dúvida que a categoria dos integrantes da
carreira de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal é representada
pelo Sindicato dos Fiscais de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Sindafis
/DF), sindicato mais específico e representativo.
(...)
Logo, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Agravada
/Exequente para o cumprimento individual de sentença coletiva, em razão
de o substituto processual não ser o representante dos fiscais de atividades
urbanas do Distrito Federal, categoria profissional que integra.

A revisão da premissas em que se baseou o Tribunal de origem esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ. Nesse mesmo sentido, em caso idêntico: REsp n. 2.220.387, Ministro Benedito
Gonçalves, DJEN de 18/08/2025.
Ademais, "quanto à multa aplicada, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, tendo em
vista que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto ao caráter protelatório dos
embargos de declaração demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, incabível
(AgInt no
relator Ministro Francisco
na via estreita do recurso especial"
AREsp n. 2.039.366/MG,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
15/10/2024,
17/10/2024)
Registre-se, por fim, que "a incidência de óbices sumulares quanto à interposição
do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela
(AgInt no
relator
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão"
AREsp n. 1.843.629/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
1/7/2024,
8/7/2024)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52410031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:48
Código de Controle do Documento: 4f8fb31f-9065-40a8-98a6-672b877c78a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.223.303 / DF
Número Registro: 2025/0259876-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07092796020248070000 07194526020228070018 7092796020248070000 7194526020228070018
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : DANILO VIEIRA FERNANDES - DF076794
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
JAKLINY TAYNA MAGALHAES DIAS - DF077529
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : DANILO VIEIRA FERNANDES - DF076794
Documento eletrônico VDA53244630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:38
Código de Controle do Documento: 45554409-076b-4541-ba48-3a778e52db0f

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:38
Código de Controle do Documento: 45554409-076b-4541-ba48-3a778e52db0f